Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722155-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELIETE SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. LEI 6.618/2020 E LEI DISTRITAL 5.475/2015. INCONSTITUCIONAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINARIA. INCIDÊNCIA RETROATIVA DAS LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. TETO. RPV. DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O eg. Conselho Especial deste c. TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, por vício formal de iniciativa (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.) Igualmente, a Lei Distrital n. 5.475 de 2015, também de iniciativa parlamentar e aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valor ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, teve sua inconstitucionalidade formal declarada em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão n.935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016). 2. Em razão de referidas circunstâncias, operado o trânsito em julgado da ação (Proc. n. o 32159/97) que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva em 11/03/2020, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020, de 08/06/2020, a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. Assim, correta a r. decisão agravada, que aplicou ao caso, para fins de requisição de pagamento, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixa o teto da RPV em 10 (dez) salários-mínimos". 3. Recurso não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB e 14 do CPC, sustentando que é inaplicável à hipótese a tese fixada no Tema 792 do STF. Ressalta, ainda, que a Lei 6.618/20 deve ser aplicada de forma imediata, em razão de sua constitucionalidade e natureza processual. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a” e XXIII, 100, § 3o, 102, § 2o, 165 e 926, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 58940700 e ID 58940702). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61126141 e ID 61126143). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput, 100, § 3o, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020